Tribunal: TJDFT
Processo: 0734537-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734537-79.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., GLAICON MAGALHÃES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA, ROGERIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA APELADO: ROGERIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA, GLAICON MAGALHÃES DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S.A., TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA DESPACHO Em atenção ao teor e aos requerimentos formulados na petição de ID 31618436, determino a intimação dos autores para que se manifestem, no prazo de 5 dias, sobre o interesse no agendamento da vistoria e eventual recebimento das lojas objeto do processo. Em igual prazo, sem prejuízo da manifestação dos autores, poderá a apelante TERRADRINA promover a juntada das fotos adicionais mencionadas no petitório de ID 31618436. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator